Tribunal: TCU
Processo: 043.328/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 665/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada por Bruno Barbosa de Souza Eireli, em face do Pregão Eletrônico para Registro de Preços 10/2021, conduzido pela Prefeitura Municipal Araçoiaba - PE, que objetivou a contratação de empresa especializada para eventual fornecimento de material de limpeza para atender as necessidades daquela Prefeitura; Considerando o exame técnico empreendido pela Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog) conforme pareceres uniformes às peças 8 e 9, o qual evidenciou que "não houve qualquer sugestão de utilização de recursos federais envolvidos na possível contratação a ser feita por meio do PE ARP 10/2021, conduzida pela Prefeitura de Araçoiaba - PE", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso III, do Regimento Interno/TCU, em: a) não conhecer da representação, visto não estarem presentes os requisitos de admissibilidade previstos no art. 237, c/c o parágrafo único, e art. 235, do Regimento Interno deste Tribunal, sem prejuízo de que o representante venha a apresentar os mesmos ou novos indícios de irregularidades/ilegalidades sobre o objeto tratado nestes autos, caso seja constatada a aplicação de recursos de origem federal nas contratações decorrentes das Atas de Registro de Preços celebradas a partir do Pregão Eletrônico 10/2021, a fim de que esta Corte de Contas proceda às apurações de sua competência; b) informar à Prefeitura Municipal Araçoiaba - PE e à representante a prolação do presente Acórdão, destacando que seu teor pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; c) encaminhar cópia da peça de representação (peça 1), da instrução à peça 8 e do presente Acórdão ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, a fim de que o órgão tome conhecimento das irregularidades/ilegalidades trazidas nestes autos e adote as providências julgadas cabíveis, para que adote as medidas que entender cabíveis; e d) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 237, parágrafo único, c/c o art. 235, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, e do art. 105 da Resolução - TCU 259/2014, alterada pela Resolução-TCU 323/2020. 1. Processo TC- Processo 043.328/2021-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Araçoiaba - PE. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.2.1. Ministra que alegou impedimento na sessão: Ana Arraes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representante: Bruno Barbosa de Souza Eireli (CNPJ 013.344.533/0001-32) 1.5. Representação legal: Bruno Barbosa de Souza, representando Bruno Barbosa de Souza Eireli. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.